Tribunal: CARF
Processo: 13830.001755/2005-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13830.001755/2005-13 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
1302-006.282 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
20 de outubro de 2022 Embargante
Embargante
PRESIDENTE DA TURMA DE JULGAMENTO Interessado
Interessado
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA ALTA PAULISTA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
NULIDADE. ACÓRDÃO EM DUPLICIDADE.
É nulo o acórdão proferido pela Turma de Julgamento, quando constatada a
existência de decisão pretérita (acórdão), proferida por colegiado, que analisou
o Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do
acórdão no 1302-005.353, proferido por esta Turma de Julgamento, devendo prevalecer apenas a
decisão de fls. 325 e seguintes, tomada em 14 de dezembro de 2010 (acórdão no 1103-00.374),
pelo colegiado da 3a Turma, da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Ailton Neves da Silva (suplente
convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo presidente desta colenda turma
de julgamento, Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, nos seguintes termos:
PAULO
HENRIQUE
SILVA
FIGUEIREDO,
na
condição
de
Conselheiro
Representante da Fazenda Nacional, vem, com base no art. 65 do Anexo II do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.001755/2005-13
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.282 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001755/2005-13

Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015,
opor os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em relação ao Acórdão no 1302-005-353, sessão de 14 de abril de 2021 (fls. 313/319),
tendo em vista a omissão da Turma Julgadora em relação a ponto sobre o qual deveria
haver-se pronunciado, conforme passa a expor.
Conforme esclarecido no Despacho de fls. 362/363, o Recurso Voluntário apresentado
pela Recorrente foi julgado pela 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do CARF, em 14 de dezembro de 2010, conforme Acórdão no 1103-00.374
(fls. 325/341), em relação ao qual a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional interpôs
Recurso Especial (fls. 344/350).
Ocorre que, por falha na digitalização dos autos, as referidas peças não foram juntadas
ao processo eletrônico, de modo que, no retorno dos autos ao CARF, o Recurso
Voluntário foi submetido a novo recurso, desta vez, por parte desta Turma Julgadora,
conforme Acórdão embargado.
Ora, já tendo havido decisão proferida por Turma Julgadora integrante da estrutura do
CARF, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção não poderia mais se
pronunciar sobre o Recurso Voluntário interposto pela Recorrente, inclusive por que já
havia Recurso Especial submetendo a discussão travada nos autos à Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Neste sentido, entendo que há nulidade no novo Acórdão proferido, conforme art. 59,
inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972.
De outra parte, o fato de os documentos de fls. 325/360. não constarem dos autos
impediu a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de se pronunciar acerca
da referida matéria, inclusive, evitando proferir novo julgamento sobre recurso já
apreciado.
Desta forma, proponho os presentes Embargos de declaração, para que, à luz dos
documentos indevidamente omitidos dos autos eletrônicos, esta Turma possa realizar o
adequado juízo de admissibilidade do Recurso Voluntário.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento dos
Embargos de Declaração opostos.
Este é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
Como demonstrado acima, os Embargos de Declaração opostos pelo Presidente
desta Turma de Julgamento foram motivados pela existência, no mesmo processo, de duas
decisões (acórdãos), que analisaram o Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte.
De fato, compulsando os autos, quando estes foram distribuídos a este relator, em
15/10/2020, para julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente, não havia sido
acostada ao processo a decisão proferida em 14 de dezembro de 2010 (acórdão no 1103-00.374),
pela 3a Turma, da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Assim, não se sabia, quando da distribuição do processo a este relator, da
existência de outra decisão nos autos, como demonstrado no despacho de fls. 362 e 363, em que
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.282 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001755/2005-13

a “Chefe da Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos da Coordenação-Geral
de Gestão do Julgamento - Dipro/Cojul”, Cleuza Takafuji, deixou claro que:
(...) quando da conversão dos autos em digital, em 10/6/2015, conforme histórico do
processo no e-Processo, deixou-se de digitalizar os documentos de fls. 325/360, ora
incluídos nos autos somente em 12/5/2021, dentre os quais o Acórdão 1103-00.374 e o
recurso especial da PGFN, que já se encontravam juntados aos autos físicos desde
28/2/2011 (fl. 360).
A não digitalização desses documentos e a consequente não juntada aos autos digitais,
assim tornados em 10/6/2015, resultou na inclusão do processo em lote de sorteio pela
Disor/Cegap, distribuído à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento,
via sorteio, em 29/09/2020, e desta ao Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias,
também via sorteio, em 15/10/2020. (...)
Por isso, dentro dos trâmites determinados pelo Regimento Interno e Portarias
deste Conselho Administrativo, o processo foi devidamente analisado e julgado pelo colegiado
desta 2a Turma, da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento em 14 de abril de 2021. O acórdão
recebeu o no 1302-005.353.
Só se teve notícia de decisão anteriormente proferida, após a formalização do
acórdão de no 1302-005.353, quando foram juntadas aos autos os documentos de fls. 325 a 360.
Só neste momento, destaca-se, que se pode verificar que o CARF já havia se
manifestado quanto ao Recurso Voluntário do contribuinte, fato este que ensejou, inclusive, a
oposição dos Embargos de Declaração ora em análise.
Desta feita, é patente a nulidade do acórdão de no 1302-005.353, deliberado na
sessão de julgamento ocorrida no dia 14 de abril de 2021, uma vez que, reitere-se, já havia sido
proferida decisão pelo CARF em 14 de dezembro de 2010 (acórdão no 1103-00.374).
Por todo exposto, VOTA-SE por ACOLHER os Embargos de Declaração,
DANDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, para DECLARAR A NULIDADE do acórdão no
1302-005.353, proferido por esta Turma de Julgamento, devendo prevalecer apenas a decisão de
fls. 325 e seguintes, tomada em 14 de dezembro de 2010 (acórdão no 1103-00.374), pelo
colegiado da 3a Turma, da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Deve-se, por oportuno, dar seguimento aos trâmites do processo, especialmente a
análise da admissibilidade do Recurso Especial de fls. 344 e seguintes apresentado pela douta
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, uma vez que este apelo, nos termos consignados no
despacho de fls. 362 e 363, “ainda não foi apreciado pelo Presidente da Primeira Câmara da
Primeira Seção de Julgamento”.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.282 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13830.001755/2005-13

Fl. 372
DF CARF MF
Original